Tribunal: STF
Processo: ARE 1475818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. TORTURA. Sentença que condenou os apelantes nos seguintes termos: I) Primeiro apelante (Maicon), pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2°, II e V, § 2º-A, I, por duas vezes, n/f do artigo 70; no artigo 158, § 3º, todos do Código Penal; e no artigo 1º, I, "a" e "b" e § 4º, I e III da Lei nº 9.455/97, n/f do art. 69 do Código Penal, à pena total de 26 (vinte e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 88 (oitenta e oito) dias-multa, à razão unitária mínima; II) Segundo apelante (Michel), pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2°, II e V, § 2º-A, I, por duas vezes, n/f do artigo 70; no artigo 158, § 3º, todos do Código Penal; e no artigo 1º, I, "a" e "b" e § 4º, III, da Lei nº 9.455/97, n/f do art. 69 do Código Penal, à pena total de 26 (vinte e seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 88 (oitenta e oito) dias-multa, à razão unitária mínima. Pretensão absolutória que não merece acolhida. O reconhecimento do investigado realizado pela vítima por meio de fotografia não serve exclusivamente como fundamento para o decreto condenatório. Todavia, é perfeitamente válido quando conjugado com outros elementos probatórios que instruem o feito, como no caso em análise. Ao contrário do que alega a Defesa, existem outras provas válidas e independentes nos autos. Não se vislumbra qualquer induzimento das vítimas nos reconhecimentos realizados, como quer fazer a crer a defesa técnica, e as declarações prestadas em Juízo estão em consonância com aquelas colhidas na Delegacia de Polícia, sendo certo que pequenas divergências são perfeitamente compreensíveis, diante da situação de temor e estresse vivida por elas. Materialidade e autoria dos delitos descritos na denúncia devidamente comprovadas, em especial, pelo Registro de Ocorrência aditado; Autos de Reconhecimento de Pessoa; laudo de exame de corpo de delito e fotografias das lesões sofridas pelas vítimas, além da prova oral produzida em Juízo. Os réus foram reconhecidos na fase judicial. Restou provado nos autos que o crime de tortura foi cometido contra a vítima, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, com a finalidade de obter sua confissão de que seria traficante de drogas e indicasse onde estariam guardados entorpecentes e armas. O delito de extorsão consistiu na grave ameaça e violência física exercida contra a mãe da vítima da tortura, exigindo que ela entregasse aos agentes do crime a escritura de sua casa, com o objetivo de apossamento ilegal do imóvel. Ao final, os criminosos, mediante grave ameaça consubstanciada na utilização de armas de fogo e restrição de liberdade subtraíram os aparelhos de telefone celular e a quantia de R$50,00 das vítimas Luan e Lucas, amigos que se encontravam na residência naquele momento. Por fim, em que pese a Defesa não ter se insurgido contra a dosimetria das penas, verifica-se que a reprimenda foi estabelecida de forma fundamentada, em estrita observância aos ditames legais. As circunstâncias aterrorizantes dos delitos em análise, assim como as graves consequências geradas na vida das vítimas justificam a exasperação das sanções. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. Mantida integralmente a sentença guerreada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XII, XXXVIII, alínea a, LV e LVII; e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 97 da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente